Tribunal: TJSP
Processo: 1028191-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória – ITBI – Integralização de bem imóvel ao capital social da empresa – Pretensão da autora à imunidade tributária – Não cabimento da incidência do inciso I do §2o do art. 156 da CF, repetido nos artigos 36 e 37 do CTN – Livros fiscais apresentados pela empresa, os quais embasaram quase a totalidade dos documentos oficiais produzidos no período fiscalizado,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória – ITBI – Integralização de bem imóvel ao capital social da empresa – Pretensão da autora à imunidade tributária – Não cabimento da incidência do inciso I do §2o do art. 156 da CF, repetido nos artigos 36 e 37 do CTN – Livros fiscais apresentados pela empresa, os quais embasaram quase a totalidade dos documentos oficiais produzidos no período fiscalizado, que somente foram autenticados após a entrega do laudo judicial e foram assinados por contadores diversos – Comprometimento da veracidade, confiabilidade e da legitimidade das informações fornecidas pela apelante – Inexistência de ofensa ao art. 10 da Lei Municipal no 14.141/2006 – Autora que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito por ela alegado, não tendo, no caso, trazido aos autos elementos suficientes que pudessem, sem sombra de dúvidas, ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo – Base de cálculo do imposto é o maior valor dentre o valor venal e o valor da transação do imóvel – Defeso ao Município surpreender o contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas realidades ("valor de referência") – Sentença mantida – Sucumbência recursal – Recursos não providos, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028191-49.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado/apelante
MN2
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente o dr. Romário Almeida Andrade OAB/SP 408129.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 2/13
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053.
Apelantes e reciprocamente Apelados: Municipalidade de São Paulo e MN2
Participações Ltda..
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Evandro Carlos de Oliveira.
VOTO No 9784
APELAÇÕES CÍVEIS
Ação Declaratória
ITBI

Integralização de bem imóvel ao capital social da empresa

Pretensão da autora à imunidade tributária Não cabimento da
incidência do inciso I do §2o do art. 156 da CF, repetido nos
artigos 36 e 37 do CTN
Livros fiscais apresentados pela
empresa, os quais embasaram quase a totalidade dos documentos
oficiais produzidos no período fiscalizado, que somente foram
autenticados após a entrega do laudo judicial e foram assinados
por contadores diversos
Comprometimento da veracidade,
confiabilidade e da legitimidade das informações fornecidas pela
apelante Inexistência de ofensa ao art. 10 da Lei Municipal no
14.141/2006 Autora que, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC, não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito por ela
alegado, não tendo, no caso, trazido aos autos elementos
suficientes que pudessem, sem sombra de dúvidas, ilidir a
presunção de legalidade do ato administrativo Base de cálculo
do imposto é o maior valor dentre o valor venal e o valor da
transação do imóvel
Defeso ao Município surpreender o
contribuinte com outro valor que não reflita nenhuma dessas
realidades (“valor de referência”)
Sentença mantida

Sucumbência recursal
Recursos não providos, nos termos do
acórdão.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos
separadamente pela Municipalidade de São Paulo e por MN2 Participações Ltda.,
em face da r. sentença de 707/715 desses autos digitais, que, em Ação Declaratória
proposta pela segunda contra a primeira, julgou parcialmente procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 3/13
demanda, apenas para determinar que o ITBI tivesse como base de cálculo o valor
utilizado para fins de IPTU ou o valor da integralização (corrigido monetariamente
pela Tabela do TJSP, a partir da negociação), prevalecendo o maior, e nunca o valor
venal de referência pretendido pela ré, fixando, ainda, o valor dos honorários
advocatícios em R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Ante a sucumbência recíproca, considerando que a Municipalidade sucumbiu
apenas em relação à base de cálculo do tributo, condenou, por fim, a autora ao
pagamento de 3⁄4 das custas e despesas processuais, bem como de 3⁄4 dos honorários
advocatícios supramencionados, sendo os demais valores arcados pela ré.
Alega, a Municipalidade apelante, a inexistência de
violação ao princípio da legalidade, vez que a base de cálculo do ITBI está prevista
no art. 7o da Lei Municipal no 11.154/91, com as alterações posteriores trazidas
pelas Leis Municipais nos 14.125/05 e 14.256/06, que deve ser aplicada em
detrimento da base de cálculo do IPTU, a qual nem sempre tem a mesma expressão
monetária daquela utilizada para o cálculo do ITBI, em razão do momento da
ocorrência dos fatos geradores das exações. Sustenta que o contribuinte, ao
discordar de tal valor, deve requerer avaliação especial, prevista no art. 148 do
CTN, para demonstrar, eventualmente, que o valor venal do bem transmitido é
inferior àquele informado pelo Fisco. Defende, ainda, a possibilidade de
arbitramento do valor venal pelo Fisco, em cumprimento à norma inscrita no art. 38
do CTN. Elucida que a legislação municipal em discussão modificou a forma de
recolhimento do ITBI, permitindo que o contribuinte conheça desde logo o valor
venal atualizado de seu imóvel, de modo a evitar o recolhimento a menor e o
subsequente lançamento complementar da diferença, com imposição de multa
punitiva. Em razão disso, busca o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Alega, a autora apelante, que jamais atuou no ramo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 4/13
imobiliário, como comprovado pela cópia do seu contrato social, juntada a fls.
18/24, e pelos documentos contábeis e fiscais que acompanharam a inicial, tendo
sido constituída apenas para participar de outras sociedades, de modo que faz jus à
imunidade tributária, nos termos do art. 156, §2o, inciso I, da CF. Sustenta que a
perícia judicial realizada também comprovou que os seus documentos não
indicavam o exercício de qualquer atividade operacional no período fiscalizado ou
recebimento de receita decorrente de atividade imobiliária. Defende que, ainda que
na fase administrativa tenha havido alguma falha, a qual não foi a ela informada
pela autoridade fazendária, deveria prevalecer a prova produzida em juízo, de modo
que o procedimento fiscal que deu origem ao lançamento ora combatido é nulo, ante
a inobservância da regra do art. 10 da Lei Municipal no 14.141/2006. Busca o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença, para o fim de se reconhecer o
seu direito à imunidade de ITBI, resultando nulo o auto de infração contra ela
lavrado, em homenagem ao princípio da verdade material, condenando-se a apelada
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.
Os recursos tempestivos foram recebidos e
regularmente processados, com apresentação de contrarrazões apenas por MN2
Participações Ltda., a fls. 751/756.
Os autos foram remetidos à Mesa, diante da
expressa oposição ao julgamento virtual dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que MN2 Participações
Ltda. propôs Ação Declaratória contra a Municipalidade de São Paulo, com o
objetivo de ver reconhecido o seu direito a não incidência (imunidade) do ITBI
quando da integralização de bem imóvel a seu capital social, nos termos do art. 156,
§2o, inciso I, da CF, com a consequente anulação do Auto de Infração contra ela
lavrado em razão dessa operação. Subsidiariamente, requereu a declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 5/13
nulidade do débito fiscal, diante da inconstitucionalidade incidental da base de
cálculo utilizada pela Municipalidade para o cálculo do ITBI (“valor venal de
referência”), previsto no art. 7o da Lei Municipal no 11.154/91, inclusive
reconhecida pela E. TJSP.
Sustentou a requerente que o aludido aporte de
bem imóvel, realizado por seus sócios ao seu capital social, ocorreu em março de
2012, conforme constante de seu contrato social (fls. 18/24), e que nunca teve por
objeto social a atividade de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de
bens imóveis, tendo sido constituída apenas para participar de outras sociedades,
como acionista ou quotista (fls. 19 e 25). Defendeu que a declaração de não
incidência de ITBI foi a ela concedida pela Municipalidade, para que pudesse
registrar a transferência do imóvel no cartório imobiliário, ficando postergada para
momento futuro a verificação do cumprimento da legislação tributária. Ocorre que,
em meados de 2017, ela foi notificada pela ré a comprovar que ela não tinha como
atividade preponderante a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de
bens imóveis, tendo ela apresentado todos os documentos solicitados, todavia, para
sua surpresa, o seu pedido de não incidência fora indeferido pela ré, em razão da
insuficiência de documentos, lavrando-se contra ela o Auto de Infração no
90.030.087-6 (fls. 177/178). Asseverou que os documentos por ela apresentados
indicavam claramente a inexistência de receita operacional decorrente de atividade
imobiliária no período analisado (2012 a 2014), até porque permaneceu inativa, sem
exercer atividade econômica alguma, fato inclusive confirmado pela Declaração de
Inatividade entregue no exercício de 2014 (fls. 245), e que, se houve qualquer falha
(nas demonstrações contábeis não assinadas pela administração da sociedade e pelo
contador) ou na ausência de documento (do balancete patrimonial para
demonstração do resultado do exercício, ao invés do analítico), o agente fiscal
deveria ter concedido a ela a possibilidade de suprir eventuais falhas, nos termos do
art. 10 da Lei Municipal no 14.141/2006, razão pela qual o procedimento resultava
nulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 6/13
Buscou, assim, em sede de tutela provisória de
urgência, a suspensão da exigibilidade do ITBI indevidamente cobrado pela ré,
impedindo-a de cobrar o imposto por qualquer meio ou de incluí-la em cadastros de
restrição de crédito e, ao final, a procedência da ação.
A fls. 351/353, foi indeferida a antecipação de
tutela pleiteada, diante da necessidade de dilação probatória e ausência de depósito
do montante integral do débito.
Juntado, a fls. 360/362, o comprovante do citado
depósito do montante integral do débito discutido, a autora, então, requereu,
novamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado, a qual
foi deferida a fls. 364, declarada a fls. 374.
Após contestação municipal de fls. 377/394 e
réplica de fls. 399/404, as partes foram instadas a se manifestar sobre eventual
interesse na produção de demais provas, além daquelas constantes dos autos. A fls.
409/411, a autora se manifestou no sentido da procedência da ação, por entender
que havia comprovado seu direito à imunidade pretendida, ou, subsidiariamente, se
assim não se entendesse, que houvesse a produção de prova pericial, para se
confirmar que ela não exercia atividade imobiliária e não auferia receitas com a
compra, venda, locação ou arrendamento de bens imóveis. A Municipalidade,
contudo, resultou inerte (fls. 163).
O D. Juízo a quo, então, deferiu a produção de
prova pericial contábil, tendo o laudo pericial sido juntado a fls. 432/624. De acordo
com a perita nomeada, “(...) Os documentos apresentados pela Autora (tanto os
juntados ao processo administrativo, não assinados, quanto os apresentados no
presente feito) não indicam o exercício de qualquer atividade operacional (mas
apenas a compra e venda de bens móveis) e , tão pouco (sic), o recebimento de
receita decorrente de atividade de imobiliária; não obstante, por não ter a Autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 7/13
apresentado os seus livros contábeis originais, a signatária não pode atestar a
validade dos documentos por ela apresentados” e que “(...) não há nos autos
qualquer indício de que a sociedade tenha sido constituída com o objetivo de
geração de renda ou de que os bens adquiridos pela empresa (veículos
automotores e embarcação) foram utilizados em benefício da pessoa
jurídica.”(g.n.)
Encaminhados, posteriormente, os livros contábeis
originais da autora para análise da perita judicial, a fls. 668/688, a expert apresentou
esclarecimentos, no sentido de que “(...) os livros foram autenticados apenas em
novembro/2019 (ou seja, após a entrega do laudo judicial) e estão assinados pela
Contadora CYNTHIA C.S. FERNANDES (enquanto os documentos de fls. 278, 280,
281 e 283 dos autos estão assinados pelo Contador Jeazi Lopes de Oliveira), de
forma que: 1) Não é possível afastar a alegação da Municipalidade de que, em
sede administrativa, a Autora não comprovou, através de 'documentação contábil
que goze de autenticidade e correção, que correspondam à realidade factual da
empresa e que estejam de acordo com os Princípios de Contabilidade', que não
houve a preponderância de receitas decorrentes de atividades relacionadas à
compra e venda e/ou locação de bens imóveis; 2) Também não é possível afastar a
hipótese de que os livros apresentados foram confeccionados apenas após a
entrega do trabalho pericial.” (g.n.)
Apresentadas as manifestações e alegações finais
das partes, sobreveio a r. sentença de fls. 707/715, que julgou parcialmente
procedente a ação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo que as
inconsistências e divergências apontadas no laudo pericial amparavam a decisão
administrativa, ora impugnada, todavia, razão assistia à autora quanto à base de
cálculo do ITBI, cabendo, assim, a incidência do tributo, com o afastamento do
valor de referência estipulado pela Municipalidade, de modo que se considerasse,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 8/13
como base de cálculo, o valor utilizado para fins de IPTU ou o da integralização
(corrigido monetariamente pela tabela do TJSP a partir da negociação),
prevalecendo o maior.
Discordando do r. decisum, tanto a Municipalidade
como a autora apelaram, recursos esses que passo a analisar de forma conjunta.
Pois bem.
O ITBI é um imposto de competência municipal,
cujo fato gerador é a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis. Estabelece o
art. 156, inciso II, da Constituição Federal:
“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos
sobre:
(...)
II transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos a sua
aquisição;”
O inciso I do §2o do mesmo art. 156 da CF,
repetido nos artigos 36 e 37 do CTN, assim enuncia:
“§2o. O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em
realização de capital, nem sobre a transmissão de bens
ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou
extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a
atividade preponderante do adquirente for a compra e
venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis
ou arrendamento mercantil;”
Ou seja, conforme tal dispositivo, o ITBI não
incide: a) quando há a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio
de pessoa jurídica em realização de capital, ou sobre a transmissão de bens ou
direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica E,
CUMULATIVAMENTE, b) quando a atividade preponderante do adquirente não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 9/13
for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou
arrendamento mercantil.
No caso sub judice, resultou comprovado nos autos
que houve a integralização ao capital social da empresa autora/apelante, o imóvel de
propriedade dos seus sócios, descrito e documentado a fls. 40/52. Além disso, pelo
contrato social de fls. 18/24 cláusula 2a e pela sua Ficha Cadastral Completa na
JUCESP
fls. 25/26, evidencia-se que o objeto social da empresa autora,
adquirente do bem, é a participação em outras sociedades como acionista ou
quotista.
Desse modo, em princípio, seria cabível a
aplicação da imunidade constante do art. 156, §2o, inciso I, da CF.
Diz-se “em princípio”, porque, como concluído
pela perita judicial que atuou no caso e pelo próprio Juízo a quo, a despeito dos
documentos fiscais da empresa apelante demonstrarem que ela não teria como
atividade preponderante a compra e venda de bens ou direitos, locação de bens
imóveis ou arrendamento mercantil, os livros fiscais por ela apresentados, que
embasaram quase a totalidade dos documentos oficiais produzidos no período
fiscalizado, somente foram autenticados após a entrega do laudo judicial e foram
assinados por contadores diversos, fatos que comprometem sobremaneira a
veracidade, confiabilidade e legitimidade das informações fornecidas pela empresa.
E nem se alegue que houve ofensa ao quanto
determina o art. 10 da Lei Municipal no 14.141/2006, ao não ter sido, a apelante,
pretensamente orientada quanto ao suprimento de eventuais falhas na fase
administrativa, o que, segundo ela, tornaria nulo o processo administrativo e, por
consequência, o lançamento tributário.
Como se evidencia dos autos, o não cabimento da
concessão da imunidade tributária almejada pela apelante não se deu apenas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 10/13
suposta falha, na seara administrativa, na apresentação da documentação contábil
sem assinatura do representante da sociedade e de seu contador e da apresentação
do balancete analítico do exercício de 2013, ao invés do balanço patrimonial, mas
sim por todas as irregularidades encontradas no procedimento administrativo e
judicial, no que tange às informações oficiais prestadas pela apelante, repita-se,
embasadas em documentos sem a credibilidade suficiente para comprovar a
realidade factual da empresa, a justificar a concessão da benesse.
Ora, a apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC, não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito por ela alegado, não
tendo, no caso, trazido aos autos elementos suficientes que pudessem, sem sombra
de dúvidas, ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo, tal como
entendido pelo D. Juízo a quo.
Mantido o afastamento da concessão da imunidade
tributária à empresa apelante, saliente-se que, no que tange à base de cálculo do
ITBI, consoante o que determina o Código Tributário Nacional para o IPTU e para
o ITBI, respectivamente, nos seus artigos 33 e 38, as bases de cálculo dos referidos
tributos são o valor venal do imóvel e o valor venal dos bens/direitos transmitidos,
não podendo, a Administração Pública, com objetivo meramente arrecadatório,
utilizar-se de critério diverso, sob pena de gerar insegurança jurídica.
No que tange ao ITBI, o jurista Kiyoshi Harada, in
“Direito Tributário Municipal”, segunda edição, São Paulo, Editora Atlas, páginas
94 e 96, assim preceitua:
“O valor venal de imóvel urbano é aquele encontrado
segundo a legislação pertinente ao imposto predial e
territorial urbano e é revisto ou atualizado anualmente.”
E acrescenta:
“De fato, a legislação do IPTU dispõe de critério
objetivo para apuração do valor venal, bem como de
mecanismo para manter atualizado esse valor apurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 11/13
em 1o de janeiro de cada exercício. Nada justifica
apuração de outro valor venal para o mesmo imóvel,
só para o efeito de ITBI. A própria legislação estadual
para cobrança do imposto sobre transmissão 'causa
mortis' determina a utilização da base de cálculo do
IPTU ou do ITR, conforme se trate, respectivamente,
de imóvel urbano ou rural, ressalvado aos interessados
o direito de requererem avaliação judicial (art. 15 da
Lei n° 9.591, de 30-12-66).”
Desse modo, o Município, no lançamento do ITBI,
deve utilizar, como base de cálculo do tributo, o maior valor, dentre o valor
informado pelo contribuinte (constante do instrumento de transmissão do bem) e o
valor venal por ele, Fisco, publicado anualmente. Isso porque, se o contribuinte
informou maior valor, presume-se que este é o preço de mercado do bem, tal como
exige o Diploma Tributarista Nacional.
Vale ressaltar que, se a legislação municipal
institui dois valores venais distintos (um para o IPTU, e outro para o ITBI), tal
exigência se mostra, no mínimo, ilegítima.
Nesse sentido, em casos semelhantes, esta Colenda
14a Câmara de Direito Público já se manifestou, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito -
ITBI - Lei Municipal no 14.256/06 - Insurgência contra
a base de cálculo do tributo - Pretendido recolhimento
com base no valor venal do imóvel utilizado para fins
de IPTU - A base de cálculo do ITBI encontra-se
definida sobre dois parâmetros: ou é o valor venal do
qual o contribuinte já tem prévio conhecimento e é
definido pela Fazenda Pública, ou então é o valor
indicado no instrumento de compra e venda, sendo
defeso ao Município surpreender o contribuinte com
outro valor que não reflita nenhuma destas realidades
- Impossibilidade de arbitramento de outro valor por
outro parâmetro - Sentença mantida - Recurso
improvido.”
(Apelação
no
0026085-44.2012.8.26.0053,
j.
05.09.2013).
“APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Imposto
sobre transmissão 'intervivos' de bens imóveis - Base
de cálculo - Valor venal consignado no último

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 12/13
lançamento do imposto predial e territorial urbano ou
o valor de aquisição do bem, o que for maior -
Ilegalidade da apuração do valor venal como previsto
no Decreto Municipal 46.228/05 - Aplicação do
estatuído no artigo 38 do Código Tributário Nacional,
bem como nos artigos 7o e 8o da Lei Municipal
11.154/91 - Recurso denegado.”
(Apelação
no
0003683-36.2009.8.26.0000

j.
11.04.2013).
Na medida em que o IPTU e o ITBI se referem, em
última instância, a um mesmo bem imóvel, por mais que esses impostos se
distingam no aspecto temporal, a utilização de valores venais distintos somente teria
justificativa se algum fato relevante, que pudesse modificá-los, tivesse ocorrido, o
que não se verifica no caso concreto, não se justificando, portanto, a adoção de
valores diferentes para o cálculo desses impostos, tal como almejado pela
Municipalidade apelante.
Não se pode perder de vista que o valor venal
apontado como base de cálculo do IPTU busca representar justamente o preço que o
imóvel traduz no mercado. Não é por outro motivo que a legislação estabelece ser
esse o critério quantitativo a ser considerado para o cálculo do ITBI, ficando
afastado, repita-se, o respectivo quantum apenas quando ficar comprovado que o
valor da transação (in concreto, o valor da integralização do bem), fixado
livremente pelas partes, tenha sido superior.
Portanto, a base de cálculo do ITBI, no caso em
apreço, deve ser composta pelo valor venal do bem, utilizado para fins de cálculo do
IPTU, ou pelo valor de transação do imóvel, o que for maior, tal como corretamente
determinado na r. sentença guerreada.
Por fim, diante da integral manutenção da decisão
de Primeira Instância, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro o percentual ali
fixado a título de honorários advocatícios em mais R$1.000,00 (um mil reais),
totalizando R$7.000,00 (sete mil reais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028191-49.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9784 13/13
Posto isso, nego provimento aos recursos, nos
termos do acórdão.
SILVANA M MOLLO
Relatora